Tribunal: TJES
Processo: 5035639-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035639-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA DE ALMEIDA
RECORRIDO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por Malvina de Almeida em face de AAPB Associacao dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Narra a parte autora que percebe mensalmente benefício de aposentadoria e, ao consultar seu extrato de pagamento do benefício no site do “Meu INSS”, visualizou que o valor de R$ 45,16 denominado “Contribuição AAPB”, foi descontado sem sua anuência. Afirma que, ao inserir no Google o termo “Contribuição AAPB” notou que se tratava de um desconto inserido no benefício previdenciário de diversas pessoas e que poderia ser um golpe, por isso, procurou seu advogado para resolver a situação. Relata que, embora tenha buscado a ré para questionar acerca da inserção dos descontos, não obteve sucesso, pois a requerida manteve-se inerte, bem como não providenciou nenhuma solução após a reclamação. Após análise minuciosa do extrato de pagamento, constatou-se que foi debitado sem sua anuência valor em junho de 2024. Expõe que possui o hábito de contratar empréstimos consignados e que acredita ter sido ludibriada no momento da contratação de algum dos seus empréstimos em que embutiram mencionada rubrica, porém não pode afirmar com certeza. O que se tem de absoluta certeza é de que não contratou serviços, nem tampouco autorizou tal desconto. Ante tal cenário, postula a devolução, em dobro, de todos os valores cobrados indevidamente. Por fim, postula ser indenizada pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões autorais para:

i) DECLARAR a nulidade do desconto efetuado e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 90,32 (noventa reais e trinta e dois centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescido de correção monetária a partir do desconto e juros a partir da citação; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada para cinco mil reais a indenização de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre registrar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00 para cada recorrente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)